Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003617-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (EMBARGANTE), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBIIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (id. 17544685),
contra acordão sob minha Relatoria que proveu parcialmente os Embargos de Declaração anteriormente interposto por ela para sanar erro material.

Requer a Embargante:

“
a) sanar a omissão e contradição que subsistem no acórdão embargado para i) reconhecer que não há – e nunca houve – dois acórdãos publicados nos autos n. 0043285-49.2014.8.11.0041 ou apontá-los de forma expressa onde estão;

ii) indicar de forma clara qual seria o dever cooperativo frustrado pela imobiliária embargante para ver limitado o direito aos honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução e;

iii) manifestar-se sobre a pretensão resistida por parte do embargado ao defender o cálculo inicial do cumprimento de sentença mesmo após a impugnação da imobiliária.

a.1) como não há – e nunca houve - dois acórdãos nos autos, o embargado resistiu à pretensão mesmo após a impugnação ao cumprimento de sentença e defendeu os valores inicialmente exigidos, sendo vencido, portanto, postula para que sejam conferidos efeitos infringentes aos aclaratórios com a finalidade restabelecer a decisão de primeiro grau que reconheceu, irretocavelmente, o direito da advogada de receber 10% de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução.

b) sanar a obscuridade que subsiste, porque, apesar do acórdão ter reconhecido que “não houve revogação dos honorários advocatícios”, a parte dispositiva mencionou que devem ser excluídos “a parte relativa a discussão envolvendo a delimitação contida no acórdão vencedor” sem referir quais seriam os valores que não devem ser considerados na elaboração dos cálculos dos honorários sobre o excesso. Não se poder esquecer que o embargado pretendeu o pagamento de R$ 662.256,06 e, após a liquidação do débito, seguramente o valor será menor, mormente o acolhimento do agravo de instrumento n. 1002883-17.2023.8.11.0000 que retirou do cálculo da execução as penalidades do art. 523 do CPC e determinou que os juros de mora fossem calculados somente a partir da citação, tese que reduziu mais de 14 anos de juros de mora, de modo que o correto e usual é considerar que os honorários de sucumbência incidam no percentual de 10% sobre a diferença do valor atualizado exigido (R$ 662.256,06) e o montante que será apurado.”.

Prequestiona
art. 133 da CF (advogado é indispensável à administração da justiça); art. 85, 1 § (cabimento honorários advocatícios no cumprimento de sentença) e 927, III (observância obrigatória dos repetitivos) e art. 204 e 205 (acórdão deve ser publicado e redigido) todos do CPC; arts. 22 e 23 da lei n. 8.906/1994 (honorários sucumbenciais direito do advogado); repetitivo STJ tema n. 410 (cabimento honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença); arts. 193 (prescrição pode ser alegada em qualquer tempo), 206, §§ 1o, I (prescrição trienal de aluguel) e 5o, I (prescrição quinquenal contrato) e; 121 e 125 (condição suspensiva) todos do CC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (id. 17544685),
contra acordão sob minha Relatoria que proveu parcialmente os Embargos de Declaração anteriormente interposto por ela para sanar erro material.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS – PREMISSA EQUIVOCADA – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – ERRO MATERIAL RECONHECIDO E SANADO – EMARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, os embargos comportam acolhimento tão-somente para sanar erro material na parte dispositiva.”.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente os recursos se traduzem em mero descontentamento dos Embargantes, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por eles, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Extrai do acordão Embargado as seguintes premissas:

- Adoção dos mesmos critérios utilizados no RAI n. 1002883-17.2023.8.11.000, ou seja, a existência de um acordão escrito anexado aos autos e outro oral, que foi o voto vista vencedor e a confusão gerada.

- Reconhecimento da existência de dois acórdãos divergentes executáveis (equiparando a iliquidez), sendo que a situação só foi solucionada pela cooperação de todos os envolvidos.

- Restou afastada aplicação da multa do artigo 523, §1o., do CPC, com a reabertura do prazo para pagamento voluntário, agora com a devida solução, de qual é o acordão aplicável.

- Reconheceu como contraditória a conduta da parte de “aceitar” o julgamento do outro agravo, que reconhece a existência de dois julgados executáveis, equiparando a iliquidez, possibilitando a retomada do pagamento voluntário e, neste, que lhe é desfavorável, com o mesmo entendimento, defender a inexistência de dois julgados.

- Pretensão de rediscussão da matéria.

- Que não houve revogação do direito de receber honorários, mas, sim adequação ao que foi considerado excesso.

- Correção de erro material para excluir de eventual excesso, a parte relativa a delimitação constante no acordão vencedor.

Como se vê todas as matérias estão tratadas, embora de forma desfavorável as pretensões da Embargante.

Registro novamente que a decisão então agravada fixou verba honorária em 10% sobre
eventual excesso a ser apurado
. Aqui, foram excluídas de
eventual excesso
as delimitações contidas no voto vencedor
(
aluguéis inadimplidos, ao IPTU e à cláusula penal e encargos moratórios).

Havendo no novo cálculo a ser elaborado com as delimitações alhures (observada a fixação dos juros de mora no RAI 1002883-17.2023.8.11.000) a verificação de qualquer outro excesso ao tempo da impugnação, que não os excluídos, deverá ser objeto de aplicação de honorários; caso contrário, não haverá incidência de honorários.

Calha registrar ainda que a situação existente no litígio não é comum e houve necessidade de dar diretrizes excepcionais; assim, deve haver colaboração das partes que vem tumultuando a solução definitiva e o bom andamento do processo.

Outras questões que possam surgir devem ser apreciadas primeiramente no juízo
a quo.

Se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Ante o exposto,
REJEITO EMBARGOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Advirto a parte quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de novo recurso protelatório, de mera rediscussão; pois as questões postas já foram satisfatoriamente apreciadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023